Tribunal: TJMT
Processo: 0037221-15.2017.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037221-15.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Sonegação ou destruição de correspondência, Furto Qualificado, Receptação, Quadrilha ou Bando, Falsificação de documento público, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ARILSON EDUARDO DA CONCEICAO - CPF: 626.934.411-53 (REU), ROGER KISLEY DE FREITAS - CPF: 035.719.731-35 (ADVOGADO), PEDRO CARLOS DA SILVA BITENCOURT - CPF: 915.928.011-53 (REU), BARBARA NATALI BOTELHO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 022.955.001-09 (ADVOGADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), EDSON LUIZ GARCIA - CPF: 594.560.271-04 (REU), PEDRO BARBIERI JUNIOR - CPF: 007.875.541-70 (REU), EDERSON ROMUALDO DA COSTA JUNIOR - CPF: 093.769.289-11 (ADVOGADO), TAMIRES SIQUEIRA SILVA - CPF: 037.818.421-00 (REU), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), WILLIAN LEITE RONDON - CPF: 036.189.741-32 (VÍTIMA), JOSEMAR ANTONIO DOS SANTOS (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), MARCELO COSME FARIA - CPF: 873.837.301-78 (ASSISTENTE), KELVIN MARCONDES DUTRA (ASSISTENTE), KALINE LIMA RODRIGUES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que condenou A
.
E
.
C
.
pelo crime de receptação (art. 180,
caput
, CP), em regime aberto, e absolveu E
.L.
G
.
, T
.
S
.
S
.
, P
.B.
J
.
e P
.
C
.
B
.
das imputações de associação criminosa (art. 288,
caput
, CP), adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311,
caput,
CP), falsificação de documento público (art. 297,
caput
, CP) e furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, CP), com fundamento no art. 386, VII, CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório autoriza condenação pelo furto qualificado descrito no art. 155, § 4o, IV, CP; (
ii
) estabelecer se há provas suficientes da adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311,
caput,
CP); (
iii
) determinar se se encontram
presentes os requisitos da associação criminosa tipificada no art. 288,
caput,
CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
standard
probatório para condenação criminal exige prova segura da autoria além de dúvida razoável, ônus que incumbe ao Ministério Público (art. 156, CPP); edi
ções
detectadas nos vídeos coligidos violam a cadeia de custódia e tornam o material imprestável, conforme entendimento do STJ (
AgRg
no HC 902.195/RS, DJE 03.12.2024).

A identificação inconclusiva dos autores do furto e a ausência de apreensão do bem subtraído ou de objetos da vítima com os réus inviabilizam a condenação pelo art. 155, § 4o, IV, CP, impondo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
(STJ-AREsp 2871547/SP).

A simples posse de veículo com sinais remarcados não comprova a prática material da adulteração; o art. 311 CP pune quem efetivamente altera ou manda alterar o sinal identificador, exigindo demonstração do ato de adulteração (TJ-MT, Ap. Crim. 0010388-91.2016.8.11.0042, DJE 27.09.2024).

Para caracterizar associação criminosa, é indispensável prova da estabilidade, permanência e liame subjetivo de pelo menos três agentes para a prática indeterminada de crimes; ausentes tais elementos, subsiste a absolvição (TJ-MT, AP 1002095-21.2020.8.11.0028, 1a Câm. Crim., 16.12.2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por furto qualificado reclama prova inequívoca de autoria e preservação da cadeia de custódia das imagens, não bastando meros indícios.

A posse de veículo com sinais identificadores adulterados, desacompanhada da demonstração de quem executou a adulteração, não configura o delito previsto no art. 311 CP.

A associação criminosa somente se caracteriza com prova de vínculo estável e permanente, dirigido à prática indeterminada de crimes, inexistente nos autos.

Persistindo dúvida razoável sobre a autoria, prevalece o princípio
in dubio pro reo
, mantendo-se as absolvições.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 180, caput; 288, caput; 311, caput; 297, caput; 155, § 4o, IV; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 902.195/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 03.12.2024; STJ, AREsp 2871547/SP; TJ-MT, Ap. Crim. 0010388-91.2016.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 27.09.2024; TJ-MT, AP 1002095-21.2020.8.11.0028, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câm. Crim., 16.12.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0037221-15.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REU: ARILSON EDUARDO DA CONCEICAO, PEDRO CARLOS DA SILVA BITENCOURT, EDSON LUIZ GARCIA, PEDRO BARBIERI JUNIOR, TAMIRES SIQUEIRA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra
a
sentença proferida pelo
J
uízo
da
4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos de ação penal (PJe

0037221-15.2017.8.11.0042
),
que
condenou ARILSON EDUARDO DA CONCEIÇÃO, pela prática do crime
d
o art.180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime aberto,
e, absolveu

EDSON LUIZ GARCIA, ARILSON EDUARDO DA CONCEIÇÃO, TAMIRES SIQUEIRA SILVA, PEDRO BARBIERI JUNIOR e PEDRO CARLOS DA SILVA BITENCOURT,

das imputações referentes aos crimes de associação criminosa (art. 288,
caput
, CP
), adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311
,

caput
,
CP
), falsificação de documento público (art.
297
,
caput
,
CP
), furto qualificado (art. 155, § 4o, IV
, CP
)
com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
.
(ID 275056599)

O órgão ministerial sustenta
em síntese que

“a prova testemunhal e documental está em sincronia com a tese ministerial apresentada na peça acusatória”,
bem como que haveria nos
“autos elementos de provas suficientes a concluir que os recorridos”
teriam praticado os crimes descritos na denúncia
.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que sejam condenados
Edson Luiz Garcia, Arilson Eduardo da Conceição, Tamires Siqueira Silva, Pedro Barbieri Junior e Pedro Carlos da Silva Bitencourt
pela prática dos delitos previstos no art. 288,
caput,
do Código Penal, e no art. 311,
caput
, do mesmo diploma legal, em concurso material de crimes
, e
a condenação de
Edson Luiz Garcia, Tamires Siqueira Silva e Pedro Barbieri Junior
pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
(ID 275056604)

Nas contrarrazões, a s Defesa s pugna m

pelo não provimento do recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

(ID
275056609
, ID
275056610
, ID
275056616
, ID
275056631
)

A

13
a

Procuradori
a
Criminal
, exarou parecer pelo
parcial

provimento da irresignação
ministerial,

“para o fim de que, em concurso material: i) Edson Luiz Garcia, Arilson Eduardo Da Conceição, Tamires Siqueira Silva e Pedro Barbieri Junior sejam condenados pela prática dos crimes do artigo 288, caput, e artigo 311, caput, do Código Penal;
ii
) e, Edson Luiz Garcia, Tamires Siqueira Silva e Pedro Barbieri Junior sejam condenados pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal. Outrossim, que se mantenha a absolvição do apelante Pedro Carlos Da Silva Bitencourt”.

(Exmo. Sr. Dr.
Domingos Sávio De Barros Arruda
-

Procurador de Justiça).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
FATO 01: DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

No dia 27 de setembro de 2017, por volta das 13h55min, em residência situada na Rua Cinco, s/no. quadra 21, Bairro Parque Residencial Tropical
Ville
(última rua), nesta Capital e Comarca, os denunciados EDSON LUIZ, ARILSON EDUARDO, TAMIRES, PEDRO BARBIERI e PEDRO CARLOS, ocultaram, em proveito próprio,

01 (um) veículo Fiat/Strada
Working
, cor branca, ano 2014/2014, placas originais “OBJ7572”, mas que estava com as placas aparentes “PUZ 5247”, sem avaliação nos autos, produto de furto ocorrido em 16/09/2017, em desfavor da vítima Willian Leite Rondon, conforme Boletim de Ocorrência no. 2252/2017. às fls. 15.

FATO 02: DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Nas mesmas condições de dia, horário e local do fato anterior, os denunciados EDSON LUIZ, ARILSON EDUARDO, TAMIRES, PEDRO BARBIERI e PEDRO CARLOS adulteraram sinal identificador do veículo
automotor Fiat/Strada
Working
, cor branca, ano 2014/2014, placas originais “OBJ 7572”, mediante a substituição das placas originais pelas placas falsas “PUZ 5247”; bem como sinal identificador do veículo Fiat/Uno Mille, cor branca, placas aparentes “NJM 3763”.

FATO 03: DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO

Nas mesmas condições de dia, horário e local dos fatos anteriores, os denunciados EDSON LUIZ, ARILSON EDUARDO, TAMIRES, PEDRO BARBIERI e PEDRO CARLOS falsificaram o documento público de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV referente à placa aparente falsa “PUZ-5247”.

FATO 04: DA VIOLAÇÃO DE COMUNICAÇÃO RADIOELÉTRICA

No dia 27 de setembro de 2017, por volta das 14h30min, em residência situada na Rua 3400, casa 08, quadra 16, Bairro Jardim Imperial, nesta Capital, os denunciados EDSON LUIZ, ARILSON EDUARDO, TAMIRES, PEDRO BARBIERI e PEDRO CARLOS utilizavam abusivamente de comunicação radioelétrica dirigida à Polícia Militar de Mato Grosso.

F
ATO 05: DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO

No dia 12 de agosto de 2017, por volta das 21h30min, na Rua Ten. Alcides Duarte de Souza, em frente ao no. 524, próximo ao 44a Batalhão, Bairro Goiabeiras, os denunciados EDSON LUIZ, TAMIRES e PEDRO BARBIERI, em liame subjetivo e divisão de tarefas, subtraíram, para si, 01 (um) veículo Fiat/Strada, cor branca, ano 2015/2015, placas “QBE 2803” - avaliado em R$ 33.604,00 (trinta e três mil seiscentos e quatro reais) - fls. 405, que continha em seu interior 01 (um) RG funcional, 01(uma) mochila, 01 (um) cartão do Banco do Brasil, 01 (um) cartão do Banco Itaú, 01 (um)

cartão do Banco Consignado, 01 (uma) bolsa, 01 (um)
solder

Ped
, 01 (um) capacete,01 (um) sacola com roupas, 01 (um) chave de residência, pertencente à vítima Josemar Antônio Dos Santos.

FATO 06: DO CRIME DE QUADRILHA OU BANDO

Na mesma época, em data não precisada, porém, em meados do ano de

2017, os denunciados EDSON LUIZ, ARILSON EDUARDO, TAMIRES, PEDRO BARBIERI e PEDRO CARLOS associaram-se em quatro residências diversas, quais seja: 01) Rua Cinco, s/no. quadra 21, Bairro Parque Residencial Tropical
Ville
(última rua), nesta Capital e Comarca;
02) Rua 3400, casa 08, quadra 16, Bairro Jardim Imperial, nesta Capital; 03) Rua 3400, casa 07 ou casa 09, quadra 16, Bairro Jardim Imperial, nesta Capital; e Rua Alfa, Bairro Ribeirão do
Lipa
, nesta urbe e Comarca, para o fim específico de cometerem crimes contra o patrimônio, adulterar sinal identificador dos veículos subtraídos e violar comunicação radioelétrica.

DOS FATOS EM COMUM
:

Ressai dos autos, que no dia 27 de setembro de 2017, por volta das13h55min, investigadores de polícia civil cumpriam ordem de serviço para a localização do ora denunciado PEDRO BARBIERI JUNIOR, que utiliza tornozeleira eletrônica, sendo que a central de monitoramento informou que o implicado, naquele momento estava na Rua Cinco, s/no. quadra 21, Bairro Parque Residencial Tropical
Ville
(última rua), nesta Capital e Comarca. Ao se deslocarem até o local, avistaram uma residência onde estava estacionado à frente, 01 (um) veículo Fiat/Uno, de cor branca, placas aparentes “NJM3763”, sendo posteriormente constatado que o malsinado veículo foi utilizado no crime de FURTO QUALIFICADO,

alhures mencionado.

Em continuidade à diligência, constatou que estavam no local, os denunciados EDSON LUIZ GARCIA, ARILSON EDUARDO DA CONCEIÇÃO, TAMIRES SIQUEIRA SILVA e terceiro indivíduo Bruno Oliveira Soares, supostamente, estariam todos ali para limpar a residência, recentemente alugada por TAMIRES, PEDROBARBIERI, EDSON e ARILSON, para servir como moradia e ponto de ocultação dos veículos subtraídos.

Ocorre que, PEDRO BARBIERI lá não mais se encontrava, eis que, conforme informação dos demais moradores, havia acabado de sair, juntamente ao denunciado PEDRO CARLOS, em um veículo Kombi, cor branca, para jogar entulhos fora.

Ato contínuo, a equipe de polícia pediu apoio a outras equipes para tentar localizar PEDRO BARBIERI e PEDRO CARLOS, sendo
constatado pela central de monitoramento eletrônico que PEDRO BARBIERI estava na Rua Alfa, no Bairro vizinho Ribeirão Do
Lipa
.

Enquanto uma equipe policial diligenciou até a Rua Alfa, a equipe que se encontrava na residência do Bairro Parque Residencial Tropical
Ville
, com autorização dos moradores, verificou que na garagem estava estacionado o veículo Fiat/Strada, de cobrança, placas aparentes “PUZ 5247”, produto de furto ocorrido em 16/09/2017, em desfavor da vítima Willian Leite Rondon, conforme Boletim de Ocorrência no. 2252/2017, às fls. 15. Ocasião em que deram voz de prisão aos presentes.

Ao indagarem os indivíduos EDSON LUIZ, ARILSON EDUARDO e TAMIRES, esta esposa de PEDRO BARBIERI sobre os fatos, afirmaram residirem em casas vizinhas na Rua 3400, quadra 16, Bairro Jardim Imperial, nesta Capital, e estariam ali somente para limparem aquela casa, onde estes pretendiam se mudar.

Entrementes, a outra equipe de investigadores que se deslocou em busca de PEDRO BARBIERI até o Bairro Ribeiro do
Lipa
, Rua Alfa, contatou-os informando que encontrou em uma residência, onde supostamente estava o implicado, 01 (uma) placa de veículo Fiat/Strada, cor branca, numeração aparente “QBM 1333”, sem código de fabricante. No local, localizaram, ainda, os documentos pessoais de PEDRO CARLOSSILVA BITENCOUT, 01 (uma) sacola com pinos e balança digital, demonstrando que no local, residido por PEDRO CARLOS, seria um dos centros de encontros da quadrilha para cometerem crimes de falsificação e tráfico de drogas.

Os policiais, então, deslocaram-se juntamente aos implicados até as duas residências vizinhas situadas no Bairro Jardim Imperial. Na casa de EDSON e ARILSON localizou-se 01 (um) alvará de soltura em nome de EDSON que havia sido preso juntamente a PEDRO BARBIERI, dias antes, por crime de tentativa de furto qualificado de

01 (um) veículo Fiat/Strada, ocorrido no dia 21 de setembro de 2017, por volta das17h00min, Bairro
Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT, em desfavor da empresa-vítima ARFRIO AR CONDICIONADO – conforme consta às fls. 131/153, sendo que durante as suas prisões em flagrante localizou-se em posse deles diversos equipamentos utilizados por especialistas na prática de furtos de veículos, tais como duas peças referentes ao “miolo” da fechadura da porta de veículo Fiat/Strada, módulos

eletrônicos de veículos, adesivos utilizados para gravar (fraudulentamente) numeração de chassi dos vidros de veículos, uma placa eletrônica; um toca CD Pionner e instrumentos/apetrechos utilizados supostamente para a prática de furtos deste naipe.

Igualmente, na casa de EDSON e ARILSON, utilizada pelo bando, também
localizou-se
05 (cinco) módulos de veículo Fiat/Strada e diversas etiquetas de vidros de veículos Fiat/Strada, contendo numeração de Chassi, utilizada pelos denunciados para realizar adulterações de sinal identificador de veículos.

Já na casa vizinha, onde residiam PEDRO BARBIERI e TAMIRES, os policiais localizaram 01 (um) HT GP-78, de cor preta, sintonizado na frequência da Polícia Militar de Mato Grosso, por onde todos os implicados estavam ouvindo toda a comunicação da PMMT. Por sua vez, os denunciados PEDRO BARBIERI e PEDRO CARLOS empreenderam fuga, valendo ressaltar que PEDRO BARBIERI desligou sua tornozeleira eletrônica.

Durante as investigações, sobreveio, ainda, provas colhidas no bojo do AIP 1971/DERRFVA – fls. 299/347, demonstrando que utilizando-se do veículo Fiat/Uno, de cor branca, placas aparentes “NJM 3763”, no dia 12 de agosto de 2017, por volta das21h30min, na Rua Ten. Alcides Duarte de Souza, em frente ao no. 524, próximo ao 44a

Batalhão, Bairro Goiabeiras, os denunciados EDSON, PEDRO BARBIERI e TAMIRES, em liame subjetivo e divisão de tarefas, subtraíram, para si, 01 (um) veículo Fiat/Strada, cor branca, ano 2015/2015, placas “QBE 2803”, que continha em seu interior 01 (um) RG funcional, 01 (um) mochila, 01 (um) cartão do Banco do Brasil, 01 (um) cartão do Banco
Itáu
, 01 (um) cartão do Banco Óleo Consignado,
01 (uma) bolsa, 01 (um)
solder

Ped
, 01(um)

capacete, 01 (um) sacola com roupas, 01 (um) chave de residência, pertencente à vítima Josemar Antônio dos Santos.

Consta dos autos, que no dia, local e horário apontados acima, a vítima Josemar estacionou o veículo Fiat/Strada, cor branca, ano 2015/2015, placas “QBE 2803”, na rua lateral ao Shopping Goiabeiras.

Passados 40 minutos, retornou e constatou o furto do veículo com todos os seus pertences no interior do automóvel. Ao verificar as imagens de video monitoramento das adjacências, demonstrou-se a presença do casal PEDRO BARBIERI e TAMIRES na ação, que
utilizaram-se
do veículo Fiat/Uno, de cor branca, placas aparentes “NJM 3763”, onde EDSON na função de motorista/vigilante deu apoio ao crime.

Ocorre que, dias após o furto, a vítima obteve a informação de que um indivíduo teria se utilizado indevidamente de um dos cartões de crédito furtados, na distribuidora de bebidas “Avenida”, situada na Avenida Monte Líbano, nesta urbe.

Ao solicitar as imagens das câmeras de monitoramento da loja no dia e horário em que ocorreu a compra, verificou-se que foi realizada pelo ora denunciado ARILSON EDUARDO DA CONCEIÇÃO.

Ao serem conduzidos à presença da autoridade policial e interrogados, ARILSON negou os crimes, admitindo que residiam todos juntos e
mudariam-se
para a casa onde foram presos.

Atribuiu-se a propriedade do veículo Fiat/Strada, produto de furto e apreendido com placas adulteradas, afirmando que comprou três dias antes, na região da “Pedra”, de pessoa vulgo “Joaquim”, vide às fls. 23/25.

TAMIRES, da mesma forma, negou a participação nos crimes, afirmando que é convivente de PEDRO BARBIERI, e que não tem conhecimento de como seu amásio levanta dinheiro para prover a família, apenas sabendo dizer que ele é autônomo.

Ao ser indagada sobre sua presença nas imagens do furto junto ao marido, disse não se lembrar do que aconteceu, sendo que PEDRO afirmou que olharia o veículo Fiat/Strada e na sequência, EDSON a levou embora EDSON, igualmente, negou a coautoria dos crimes, aduzindo que já era vizinho de TAMIRES e PEDRO BARBIERI, e que estava na residência ajudando a limpar porque todos iriam se mudar para o local, contudo, confirmou que foi preso dias antes praticando um crime de furto qualificado tentado junto ao denunciado PEDRO

BARBIERI.

Impende salientar que, não há notícias do paradeiro de PEDRO BARBIERI e PEDRO CARLOS.

Por conseguinte, comprovam-se a autoria e materialidade mediante Boletim de Ocorrência no 2017.324268, relativo as diligências e apreensões às fls. 122/128, Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 02/37, Termo de Exibição e Apreensão às fls.07/08, Boletim de Ocorrência Detran net no. 2252/2017 –
fls.
15,
CDRom
de fls. 205, 214e 442/443, BOPM no. 2017.269235, Relatório Policial de imagens de Monitoramento de fls. 333/334 Auto de Exibição de fls. 404, Auto de Avaliação Indireta de fls. 405/407, bem como pelas declarações dos policiais que atenderam a ocorrência às fls. 04/06 e 09/11 e das vítimas de fls. 13, 143.

Ante o exposto, denuncia-se PEDRO BARBIERI JUNIOR, TAMIRES SIQUEIRA SILVA, ARILSON EDUARDO DA CONCEIÇÃO - vulgo "Dudu", EDSON LUIZ GARCIA e PEDRO CARLOS DA SILVA BITENCOURT, como incursos nas sanções do artigo 180, caput, c/c artigo 288, caput, c/c artigo 311, caput -- este, por duas vezes -, c/c artigo 297, caput, c/c artigo 151, §1°, inciso II, todos do Código Penal, em concurso material de crimes, na forma do 69 do Código Penal, sendo que para os denunciados PEDRO BARBIERI JUNIOR, TAMIRES SIQUEIRA SILVA, e EDSON LUIZ GARCIA imputa-se, ainda, o crime de furto qualificado, razão porque encontram-se incursos nas sanções do artigo 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal, em concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do
Código Penal, requerendo o recebimento da denúncia
(...)”
(ID 275055384 –
p
ágs. 3 a 8)

Proferida a sentença, o juiz declarou
parcialmente p
rocedente
o pedido contido na
denúncia
(condenando
Arilson Eduardo
d
a Conceição pela prática do crime
d
o art. 180,
CP - absolvendo
o
s
apela
dos
dos crimes dos a
rt. 288,
caput
, CP
;
art. 311,
caput
, CP
;
art. 297,
caput
, CP
e

art. 155, § 4o, IV, CP com
fulcro no artigo
386, inciso VII, do
CPP e declarando extinta a punibilidade
de crime de violação de comunicação

radioelétrica (art. 151, § 1o, II, CP)
,
nos termos do ar
t. 109, VI, CP).

Diante desse cenário, o
Parquet
manifesta seu inconformismo e insurge-se contra a decisão proferida, requerendo a condenação
de
todos os apelados pela prática dos crimes descritos no artigo 288,
caput
, e artigo 311,
caput,
ambos do Código Penal, em concurso material de crimes
e
condenar Edson Luiz Garcia, Tamires Siqueira Silva e Pedro Barbieri Junior, também, pela prática do crime
descrito no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.

Passo à análise.

I. Do Furto Qualificado
- artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.

A acusação se refere ao furto do veículo Fiat Strada, placa QBE 2803, de propriedade de JOSEMAR ANTÔNIO DOS SANTOS, ocorrido no dia 12/08/2017, em frente ao Batalhão da PMMT.

É incontroversa a materialidade delitiva, restando controvertida apenas a autoria, ponto central de divergência nos autos.

A vítima Josemar, policial militar, relatou que estacionou o veículo e, aproximadamente 40 minutos depois, constatou que este havia sido subtraído. Em seu depoimento judicial, contudo, afirmou de forma categórica que não conseguiu identificar os autores do crime. Informou ter observado um homem e uma mulher nas imediações, mas não soube precisar quem eram, tampouco presenciou o momento em que o automóvel foi levado.

Esclareceu que o veículo não foi recuperado e tampouco encontrado na posse de qualquer pessoa, limitando-se a informar que, em razão de sua
função como policial militar, obteve imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades e as encaminhou à Polícia Civil.

Entretanto, referidas imagens, juntadas aos autos por meio de relatório de investigação, apresentaram indícios de edição e não observaram os protocolos mínimos exigidos pela cadeia de custódia.

Conforme bem pontuado pelo juízo sentenciante:

“A principal prova que poderia vincular os réus à autoria do crime narrado no FATO 5 seriam as imagens das câmeras de segurança obtidas pela própria vítima, que é policial militar. Contudo, após analisar as mídias juntadas nos autos (id. 140557464), observo que há edições nas imagens, o que diminui sua eficácia probatória, devido à quebra da cadeia de custódia na coleta das mídias audiovisuais que foram selecionadas pela vítima que é um Policial Militar e que ainda fez algumas edições nas mídias”.

Tal constatação revela elevada gravidade, pois a prova técnica que, por sua natureza objetiva, poderia conferir maior solidez à imputação restou comprometida.

As imagens audiovisuais foram apresentadas já com indícios de edição, o que compromete sua rastreabilidade, integridade e autenticidade, requisitos essenciais para garantir a confiabilidade do meio de prova e a observância da cadeia de custódia exigida pelo ordenamento jurídico.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“A cadeia de custódia deve ser preservada para garantir a confiabilidade das provas digitais. A ausência de medidas para a preservação da cadeia de custódia, quando impede qualquer teste de confiabilidade do conteúdo digital, torna a prova imprestável”
(AgRg no HC 902.195/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Dje 03.12.2024)

Ademais, o investigador Luiz José Jac de Jesus Neto, quando inquirido em juízo, esclareceu que as imagens obtidas pelas câmeras de segurança não
possibilitaram a identificação da placa do veículo Fiat Uno, presumivelmente utilizado no apoio logístico para a subtração do automóvel Fiat Strada.

Diante disso, não se estabelece qualquer conexão objetiva entre o referido veículo e o crime em apuração, o que fragiliza ainda mais a hipótese de envolvimento direto dos réus na prática delitiva.

Embora existam indícios que, abstratamente considerados, possam sugerir a participação dos acusados em ações criminosas, tais elementos são meramente conjecturais e não se prestam a embasar um juízo condenatório.

No processo penal, exige-se a produção de prova robusta, clara e inequívoca quanto à autoria e à materialidade do delito, sob pena de afronta aos princípios da presunção de inocência e da segurança jurídica.

Condenar sem respaldo em elementos probatórios firmes significaria vulnerar garantias constitucionais basilares e subverter o próprio escopo do devido processo legal.

A fragilidade probatória, aliada à ausência de apreensão de bens da vítima com os acusados e à inexistência de reconhecimento pessoal ou prova direta de autoria, inviabiliza qualquer juízo condenatório, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal).

A presunção de inocência impõe ao Ministério Público o ônus de provar a acusação além de qualquer dúvida razoável, o que não ocorreu no presente caso. (STJ-AREsp 2871547/SP)

Condenar com base em padrões de atuação ou presunções não comprovadas constitui grave violação às garantias fundamentais do processo penal, especialmente ao devido processo legal e ao princípio do
in dubio pro reo.

Assim, diante da ausência de provas que satisfaçam o
standard
probatório exigido para a condenação criminal, qual seja, a certeza para além de dúvida razoável, impõe-se a manutenção da absolvição
dos apelados
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

I
I
–
Da
Adulteração de Sinal Identificado
r de
V
eículo
– artigo 311,
caput
, do Código Penal
e Associação Criminosa -
artigo 288
,
caput
,
do Código Penal
.

Consoante se depreende dos autos, a vítima Willian Leite Rondon narrou em juízo que, num domingo, deixou o Fiat Strada de placas OBJ-7572 estacionado diante da residência de familiares para o almoço e, ao retornar, constatou o desaparecimento do veículo sem qualquer autorização ou ciência de sua parte.

O automóvel, posteriormente encontrado no interior da casa onde se achavam Tamires Siqueira Silva, Edson Luiz Garcia e Arilson Eduardo da Conceição, apresentava sinais inequívocos de remarcação, consoante atestou o Laudo Pericial n.o 2.18.2017.29403-01.

Contudo, a perícia limitou-se a confirmar a materialidade da adulteração, sem individualizar a autoria de tal conduta, circunstância que impede a atribuição automática de responsabilidade penal a todos os presentes.

Na diligência, o investigador Otávio observou, estacionado em frente ao imóvel, um Fiat Uno branco de placas NJM-3763, igualmente suspeito de adulteração

(Laudo Pericial n.o 2.18.2017.29405-01, ID 137680913, págs. 2-7),
mas não logrou indicar quem teria manipulado os sinais identificadores de quaisquer dos veículos.

Em juízo, a testemunha Marcelo Cosme Faria esclareceu
que
foi proprietário do veículo Uno que era da
Auto-Escola
e foi vendido para uma pessoa de Barão do
Melgaço
e que por sua vez foi vendido para uma Senhora que faleceu. Afirmou que o marido da senhor
a
que faleceu revendeu o Fiat Uno para um terceiro, mas não sabe para quem foi vendido. Ainda, disse que acreditou que o Fiat Uno estaria em um ferro-velho.

Esses elementos corroboram a inexistência de vínculo seguro entre a
s
adulteraç
ões
constatada e os réus.

É consabido que a condenação criminal exige demonstração cabal da materialidade e da autoria, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
simples detenção de bem com numeração remarcada não configura, por si só, o núcleo típico do art. 311 do Código Penal.

É
forçoso reconhecer que o tipo penal visa punir a conduta da pessoa que efetivamente adulterou ou remarcou sinal identificador de veículo automotor, e não àquele agente que se encontra na posse do veículo cuja característica

identificadora tenha sido alterada.

Ainda que a materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor tenha sido formalmente comprovada pelos laudos periciais constantes dos autos, a vinculação subjetiva entre essa materialidade e a atuação concreta dos réus permanece sem respaldo probatório suficiente.

Para a responsabilização penal, não basta a mera posse do bem adulterado; exige-se demonstração de participação efetiva, consciente e voluntária no ato de adulteração, o que não restou satisfatoriamente comprovado no caso em apreço.

A apreensão de módulos de veículos e etiquetas de vidros com numeração de
chassi
s
, supostamente utilizados para fins de adulteração, na residência de Edson e Arilson, não é, por si só, suficiente para comprovar o envolvimento de todos os réus na prática criminosa.

O mero fato de tais objetos estarem armazenados na casa de alguns dos acusados não autoriza, de forma automática, a extensão da imputação penal aos demais, sob pena de afronta aos princípios da responsabilidade penal subjetiva e da presunção de inocência.

Para que o acusado exerça, em plenitude, a garantia constitucional do contraditório, impõe-se que o órgão acusador descreva com exatidão os elementos essenciais
(
essentialia
delicti)
do tipo imputado.

A omissão dessa descrição transfere indevidamente ao réu o ônus de comprovar a própria inocência, subvertendo os princípios basilares do processo penal acusatório. Não se admite, portanto, imputação fundada em presunções ou conjecturas de que o agente soubesse da origem ilícita do bem ou de que, seguramente, tenha praticado uma das condutas típicas.

Tal proceder afronta o devido processo legal e compromete a legitimidade do sistema acusatório em um Estado Democrático de Direito.

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiterado que
:

“Se, embora demonstrada a materialidade, não estiver suficientemente identificado o autor da adulteração do sinal identificador do veículo, não se faz possível a condenação, em atenção ao brocardo in dubio pro reo, mesmo porque a posse da coisa pelo indivíduo, por si só, não é prova robusta para condenação, nem tem o condão de inverter o ônus da prova da autoria, que cabe ao órgão acusador”.
(N.U 1006861-41.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Dje 10/04/2024)

“A condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP) exige a comprovação inequívoca de que o agente praticou a conduta de adulteração, não bastando a simples posse de veículo com sinais identificadores adulterados.”

(T
J-MT, Apelação Criminal n.o 0010388-91.2016.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 27.09.2024
).

Portanto
, ainda que se reconheça a presença dos recorrentes no veículo, tal fato, por si só, não os torna autores ou partícipes da adulteração, sendo temerário sustentar responsabilidade penal objetiva, em franca violação aos princípios do direito penal do fato, da individualização da conduta e da presunção de inocência (art. 5o, inc. LVII,

da Constituição Federal).
(TJMT - AP
0028138-77.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais,
Des.
Juvenal Pereira Da Silva, DJE 09/05/2025)

Quanto a
associação criminosa,
“a denúncia deve, necessariamente, descrever quais as condutas, em que circunstâncias, quando, onde e como foram praticadas, e, principalmente, quem delas efetivamente participou e qual a conduta que realizou”
(https://www.cezarbitencourt.adv.br/index.php/artigos/46-associacao-criminosa-e responsabilidade-pelos-crimes-por-ela-praticados).

Com efeito, o reconhecimento da associação criminosa pressupõe: 1) cometimento de crimes indeterminados por 3 (três) ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento, com “uma predisposição comum de meios para a prática de uma série
indeterminada de delitos” (MIRABETE.
Julio

Fabrinni
. Código Penal Interpretado, Editora Atlas, 4a edição, p. 1.862).

Logo,
“a
usentes
elementos capazes de inferir que a associação dos apelantes se deu de forma estável e permanente, com a finalidade específica de cometimento de crimes, impõe-se a absolvição de todos os réus, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(AP 1002095-21.2020.8.11.0028 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.12.2021)

Dessarte, ausentes nos autos elementos probatórios que autorizem a responsabilização dos apelados pela adulteração do sinal identificador do veículo apreendido, bem como pela suposta associação criminosa, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em
disson
ância com o parecer
da Procuradora Criminal
, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025